Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de cobrança de faturas de água e esgoto, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada para liberar R$ 1.050,49 bloqueados em conta no Banco do Brasil, mantendo a penhora dos valores bloqueados nas contas do PicPay Bank (R$ 1.979,04) e Nu Pagamentos (R$ 3.723,86). A executada pleiteou também a nulidade da citação por edital, a concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento da prescrição da dívida. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a citação por edital realizada após diligências frustradas; (ii) avaliar a existência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à executada; e (iii) definir se os valores bloqueados nas contas digitais da executada são impenhoráveis por se originarem de proventos de aposentadoria e estarem abaixo de 40 salários mínimos.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é válida quando demonstrada a frustração das tentativas de localização do citando nos endereços conhecidos, e realizadas diligências nos sistemas conveniados ao Judiciário, conforme autoriza o art. 256 do CPC. Não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios de localização.
4. A executada é servidora pública aposentada, com rendimento bruto mensal superior a R$ 40.000,00 e líquido de aproximadamente R$ 17.000,00, o que afasta a alegada hipossuficiência e impede o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
5. Valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em contas de pagamento ou correntes, são impenhoráveis quando comprovada sua origem alimentar e sua destinação à subsistência do devedor e de sua família, conforme precedentes do STJ e entendimento consolidado a partir dos REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS.
6. A agravante demonstrou que os valores bloqueados nas contas do PicPay e Nu Pagamentos se originam de seus proventos de aposentadoria e são utilizados para o custeio de despesas essenciais, o que atrai a proteção legal da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 2o, 256, § 3o, 833, inc. IV. CC/2002, arts. 205 e 202, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS e REsp 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial; STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.858.396/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021; TJDFT, Acórdão 1907856, 0746496-08.2022.8.07.0001, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1845718, 0700072-35.2018.8.07.0004, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024.